Tribunal: TJSP
Processo: 0019451-11.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação reparatória de danos morais – Distribuição ao Foro Regional de Santo Amaro, por corresponder ao domicílio da parte autora – Redistribuição ao Juízo da Comarca de Salto, após acolhimento de preliminar de contestação e diante da sede da ré – Impossibilidade – Relação de consumo configurada - Faculdade do consumidor do ajuizamento no seu domicílio -

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação reparatória de danos morais – Distribuição ao Foro Regional de Santo Amaro, por corresponder ao domicílio da parte autora – Redistribuição ao Juízo da Comarca de Salto, após acolhimento de preliminar de contestação e diante da sede da ré – Impossibilidade – Relação de consumo configurada - Faculdade do consumidor do ajuizamento no seu domicílio - Proteção diante da sua vulnerabilidade – Natureza absoluta - Exegese dos artigos 4o, I; 6o, VIII; e 101, I, todos do C.D.C. – Súmula 77 do Eg. TJSP – Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo Suscitado.